Tribunal: TJDFT
Processo: 0004823-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 206, §5o, INC. I, CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 503 STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. APLICÁVEL. SENTENÇA ANULADA.
1. Tratando de ação monitória instruída por cheque sem força executiva, o prazo prescricional aplicável à pretensão é quinquenal (art. 206, §5o, inc. I do Código Civil e Súmula 503 STJ). Precedentes deste TJDFT.
2. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado.
3. Apelação conhecida e provida.